Tribunal: TJBA
Processo: 2000092-07.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000092-07.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: GUILHERME LUIS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA DURANTE PERÍODO PANDÊMICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. CÔMPUTO FICTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo em Execução Penal interposto por G.L.S.N., assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, que determinou a interrupção do cômputo da pena no período de 09/03/2020 a 20/03/2022, sob o argumento de descumprimento das condicionantes do regime aberto durante a pandemia de COVID-19.

Fato relevante.
O agravante, após progressão ao regime aberto em 01/10/2019, deixou de comparecer bimestralmente em juízo desde 2019, evidenciando comportamento omissivo reiterado que antecedeu o início da pandemia. O primeiro retorno do sentenciado ao juízo de execução somente ocorreu em 27/04/2023, mais de quatro anos após a prática de novo crime e mais de um ano após a normalização dos serviços forenses presenciais.

As decisões anteriores.
O juízo de origem determinou a interrupção do cômputo da pena fundamentando-se no descumprimento anterior das condicionantes do regime aberto e na ausência de previsão legal para o cômputo ficto do período pandêmico. Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o período da pandemia de COVID-19, durante o qual foram suspensas as atividades presenciais do Poder Judiciário, deve ser computado como pena efetivamente cumprida em favor de sentenciado que já se encontrava em situação de inadimplemento das condições impostas ao regime aberto, com fundamento na alegação de força maior decorrente das restrições sanitárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Descumprimento reiterado anterior à pandemia.
A certidão de comparecimento demonstra que o agravante deixou de cumprir a obrigação de comparecer bimestralmente em juízo desde 2019, evidenciando comportamento omissivo reiterado que não pode ser escusado pela superveniência da pandemia. Não se trata de mero inadimplemento técnico isolado durante o período de restrição sanitária, mas de abandono prolongado e deliberado das condições impostas ao regime aberto.

Ausência de previsão legal para cômputo ficto.
Não há na Lei de Execução Penal qualquer dispositivo que autorize o cômputo fictício de pena em casos de impedimento por motivos sanitários ou pandemias. Os arts. 52 e 118 da LEP estabelecem que o descumprimento injustificado das condições do regime enseja regressão ou interrupção do cômputo da pena.
J
urisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do STJ rechaça o reconhecimento automático do período pandêmico como pena cumprida, estabelecendo que o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da COVID-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido, pois não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo.

F
inalidade da execução penal.
O mero decurso do tempo, sem o cumprimento material das obrigações impostas, não se presta à satisfação dos fins da execução penal e não pode ensejar cômputo ou remição da pena, ainda que no contexto excepcional da pandemia. É absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento de ressocialização do apenado e de contraprestação em virtude da prática delitiva.

Ausência de demonstração de impedimento legítimo.
O agravante não demonstrou qualquer esforço para manter contato com o juízo da execução, nem apresentou elementos que indicassem real obstáculo ao cumprimento das obrigações impostas, evidenciando total descompromisso com a execução penal.

Legalidade da decisão agravada.
A decisão agravada não padece de qualquer vício de legalidade ou desproporcionalidade, achando-se plenamente amparada pelo art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal e em perfeita sintonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente.
T
ese de julgamento:
"O período da pandemia de COVID-19 não pode ser computado como pena efetivamente cumprida em favor de sentenciado que já se encontrava em situação de inadimplemento reiterado das condições impostas ao regime aberto antes do início das restrições sanitárias, por ausência de previsão legal e por não se configurar impedimento involuntário ao cumprimento das obrigações impostas."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.076.164/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/10/2023; STJ, REsp 1.210.589/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/11/2023; STJ, AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/06/2021; STJ, HC 657.382/SC, Rel. Min. Laurita Vaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Execução Penal nº. 2000092-07.2025.8.05.0113,
da Comarca de
Itabuna
-BA, figurando como Agravante o condenado Guilherme Luís Santos Nascimento

e Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
,

pelas razões adiante expostas.

Salvador, .